Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713894-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BATISTA AGRAVADO: DANIELA SILVA COSTA, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS BATISTA (autora), contra decisão proferida pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0708242-63.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DANIELA SILVA COSTA e BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, na qual afastou o sigilo sobre os documentos acostados aos autos. Transcrevo a r. decisão a quo (ID dos autos de origem): “Recebo a emenda. À Secretaria para incluir a ré BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A no polo passivo. À Secretaria para retirar o sigilo dos documentos juntados com a inicial. (...)” Inconformada, a autora recorre. Narra ser pessoa idosa, com 70 anos de idade, e que teria sido vítima do chamado “Golpe do Whatsapp”, em que o criminoso teria se passado por seu filho para pedir dinheiro, o qual foi transferido pela recorrente para a contra da ré DANIELA SILVA COSTA. Aduz que obteve, na origem, tutela de urgência para bloquear a quantia na conta da agravada DANIELA, junto ao BANCO BV S.A. Informa que sobreveio decisão levantando o sigilo sobre documentos pessoais da agravante, “notadamente seu endereço e as informações de seu documento de identidade, de modo a expor a Autora/Agravante a grave vulnerabilidade.” Diz que a r. decisão a quo foi tomada sem prévia oitiva da parte autora/recorrente, o que viola regra prevista nos artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Pondera ainda que o sigilo decorre do art. 14, parágrafo único, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico desta Corte. Liminarmente requer seja restabelecido o sigilo sobre os seguintes documentos: “id. 118111764 - Documento de Identificação (Doc. 1 documento de identificação); e id. 118111765 - Comprovante de Residência (Doc. 2 comprovante de residência)”. No mérito requer o provimento do recurso, e consequente confirmação da liminar, revogando-se a decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, observo que de fato foi retirado o sigilo, inclusive sem ouvir a parte interessada, no caso, a autora. A parte recorrente quer o sigilo sobre sua identidade e comprovante de residência. Infere-se da petição inicial que os fatos decorrem de suposta prática de crime, da qual a autora teria sido vítima, inclusive a exordial é instruída com cópia de ocorrência policial que corrobora esta informação (ID 118111774 dos autos de origem). A Lei no 13.709/2018 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. No art. 5o da referida lei, consta o rol de conceitos quanto aos dados pessoais, dados sensíveis pessoais, titularidade, controlador de dados, dentre outros. Em alguns aspectos, verifica-se que a Lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados (art. 7o, I e art. 14, §1o). Sobre o tema, o PROVIMENTO JUDICIAL APLICADO AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, no âmbito desta Corte, dispõe: “Art. 14. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos na seguinte ordem: (...) Parágrafo único. Os documentos que fizerem menção à identidade, ao endereço e aos dados qualificativos de vítimas ou de testemunhas que estejam ameaçadas ou em grave risco, bem como de outras partes que necessitem de proteção, deverão ser inseridos em apartado e classificados como sigilosos. (Acrescido pelo Provimento 60, de 2022)” Desse modo, tenho que, ao menos em tese, há fundada razão para a preservação do sigilo dos documento pessoais da autora, visto que supostamente fora vítima de suposto crime patrimonial, por meio virtual, o que a expõe sobremaneira à grave risco. Assim, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo eg. Colegiado, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. Isso posto, defiro o efeito suspensivo ativo para que seja restabelecido o sigilo aos documentos de id. 118111764 - Documento de Identificação; e id. 118111765 - Comprovante de Residência, ambos dos autos de origem. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator